Tribunal: STF
Processo: Rcl 49252
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos Nassib Kassem Hammad em face da decisão pela qual julguei prejudicada a presente reclamação. Eis o teor do ato embargado (eDOC 213):



    “Decisão: Por meio da petição 10454/2022 (eDoc 211), o Vereador Presidente da Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande-PR, na qualidade de interessado nesta ação, informa que no dia 21 de fevereiro de 2022, a Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande-PR concluiu pela cassação do mandado do Reclamante, após apuração de processo que visava à apuração de infração político administrativa. 



    Esclarece que, em face das denúncias apresentadas, foram instauradas duas Comissões Processantes independentes – Comissão Processante 01/2021 e Comissão Processante 02/2021. Alega que a cassação do mandado se deu após apuração da segunda comissão, resultando na Expedição de Decreto Legislativo datado de 21.01.2022.



    Neste contexto, convém assentar que esta ação tem como objeto o Ato de Mesa nº 58/2021, exarado pela Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande/PR, na Representação nº 01/2019, o qual convoca para a 22ª Sessão Extraordinária com a finalidade de deliberar o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito Processante nº 01/2021. 



    O pedido desta ação era a cassação do ato reclamado, a fim de evitar-se a perda do mandado do Prefeito, parte reclamante, pois eivado de vícios de procedimentos que violavam a Súmula Vinculante nº 46.



    Releva pontuar que a Petição 10105/2022 (eDoc 193) apresentado pelo reclamante, requerendo a concessão da tutela de urgência incidental para suspender a Sessão de Julgamento pela Comissão Processante 2/2021, não possui a qualidade de aditamento à inicial. Logo, inviável a análise de pedido não contemplado no objeto deste processo. 



    Dessa forma e, considerando a cassação do mandado do Prefeito do Município de Fazenda Rio Grande-PR, julgo prejudicada a reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF.”



    No presente recurso, a parte embargante, sob o fundamento de suposta omissão, sustenta a necessidade de que as ofensas às Súmulas Vinculantes 14 e 46, bem como à decisão da ADPF 444 sejam apreciadas, sob pena de permanecerem desrespeitados os paradigmas (eDOC 217, p. 6).



    Aduz-se que não há falar em perda de objeto, uma vez que a cassação do ora embargante se deu em face do julgamento da Comissão Processante nº 02/2021, e que, “a simples cassação do Reclamante não torna regular a decisão combatida” (eDOC 217, p. 6).



    Repisa-se os argumentos no sentido de que durante o processo administrativo originário, a autoridade reclamada deixou de observar o Decreto-Lei 201/1967 e requerem, por fim, seja apreciada a Petição 10105/2022 (eDOC 193), sob o argumento de que o procedimento CPI-P nº 02/2021 possui identidade com o CPI-01/2021, de modo que o pedido de medida liminar inicialmente requerido necessita ser reanalisado e estendido, para que haja a suspensão da tramitação do procedimento relativo à denúncia nº 02/2021 da Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande/PR (eDOC 217, p. 7/8).



    As partes embargadas não se manifestaram (eDOC 222).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O art. 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material.



    Conforme se extrai dos autos, a presente reclamação foi proposta em face do Ato de Mesa nº 58, da Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande-PR que convoca a Edilidade para a 22ª Sessão Extraordinária para a deliberar sobre o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito Processante n. 01/2021, decorrente da Denúncia nº 01/2021, bem como dos atos a ele anteriores (eDOC 1, p. 3, 4 e 95).



    Na CPI-P N. 01/2021 apura-se, em síntese, a prática das seguintes condutas supostamente praticadas pelo denunciado, ora reclamante: (i) nomeação ilegal de Carlos Henrique da Cruz para os cargos de Assessor Técnico e Coordenador II na Secretaria Municipal de Administração; (ii) realização de publicidade autopromocional da Primeira Dama por meio de vacinação indevida de servidor; (iii) a criação de departamento público por meio de ato infralegal; (iv) prática de nepotismo pela nomeação de Tiago Antunes Bueno para a função de Assessor Técnico I e Coordenador I da Secretaria Municipal de Administração; e (v) descumprimento da norma do § 12 do art. 9º da Lei Complementar Municipal 47/2011 (eDOC 8, P. 1-26).



    Na CPI-P N. 02/2021, por sua vez, aprecia-se alegações de que o denunciado teria: (i) descumprido a ordem prioritária de vacinação contra a Covid-19; (ii) nomeado servidores para cargos comissionados sem a observância da Constituição Federal e das Leis Municipais 47/2011 e 168/2003; (iii) desvio de função e ilegalidade na aplicação do percentual constitucional de recursos na Saúde (eDOC 195, p. 2-34).



    Constata-se a ausência de identidade entre os atos atribuídos ao denunciado mediantes as Denúncias 01/2021 e 02/2021.



    Por outro lado, a cassação do Chefe do Executivo municipal foi decretada em face do que apurado pela Comissão Processante nº 02/2021, decorrente a Denuncia nº 02/2021 (eDOC 217).



    Diante disso reputo equivocado o entendimento constante da decisão embargada, segundo o qual a presente reclamação estaria prejudicada por superveniente de seu objeto.



    Por tais razões, conheço dos embargos de declaração e lhes dou parcial acolhida, unicamente para afastar o óbice de prejudicialidade no qual fundamentada a decisão embargada.



    Uma vez que o processo já se encontra devidamente instruído e em condições de julgamento, passo, de imediato, a novo exame do mérito da presente reclamação.



    Mediante a presente reclamação, a parte reclamante sustenta:



    que, desde o ato inaugural, o procedimento “restou conduzido sob o rito da Lei Orgânica Municipal, RI e de um ato regulamentar local editado para essa finalidade (Resolução n. 06/22/07/2021), de define prazos conflitantes, órgãos e deveres diversos da Lei Federal em face do agente público”, bem como define “outras hipóteses de crimes de responsabilidade que não estão previstas no Decreto-Lei n. 201/67” (eDOC 1, p. 4);



    a existência de violação do teor da Súmula Vinculante 46, pela criação e aplicação ao processo de normas processuais criadas pela Resolução n. 6/2021, da Câmara Municipal, e pela Lei Orgânica do Município, que fixam prazos diversos daqueles estabelecidos no Decreto-Lei 201/67;



    que os fatos relatados na Denúncia 01/2021, em tese, não se adequam aos elencados no art. 4º do Decreto Lei 201/67, que houve o cerceamento ao acesso à ampla defesa; que foi inviabilizada a possibilidade de produção de provas com fundamento no prazo de “60 dias, previsto no art. 71, § 4º, da LOM e não nos os 90 dias garantidos pelo art. 5º, VII, do Decreto-Lei n 201/67” (eDOC 1, p. 4);



    a existência de ofensa à decisão da ADI 444, pela mitigação do direito de defesa do acusado e por sua indevida exposição como “condenando” antes de prolatado o resultado do procedimento (eDOC 1, p. 4); aos princípios do devido processo legal, da confiança legítima e da vedação da surpresa, pela impossibilidade de se preparar adequadamente a defesa (eDOC 1, p. 5); à Súmula 14 do STF, pela “sonegação do acesso às gravações dos depoimentos que deveriam integrar o caderno processual” (eDOC 1, p. 5); e à Súmula Vinculante 46, pela adoção de parâmetro normativo diverso do desenvolvido pelo modelo federal no Decreto-Lei 201/1967 (eDOC 1, p. 12);



    que “todos os atos, dede a recepção da “Denúncia n. 01/2021, passando pela decisão que lhe deu seguimento, pelo ato que encerra a instrução até este ora impugnado em primeiro plano, da convocação da sessão de julgamento da Denúncia adotam o rito da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Casa de Leis, o que conflita com aquele fixado por Lei Federal” (eDOC 1, p. 16);



    que o “o ato regulamentar criado para processar a cassação: Resolução n. 06, de 22/07/2021, inovou primariamente no ordenamento, para instituir normas de processo de cassação”;



    que, ao aplicar a LOM e o Regimento Interno, a Câmara Municipal violou a decisão da ADPF 378;



    a inobservância da norma do art. 5º, III e VI, do DL 201/1967, pela inexistência de decreto legislativo à recepção da denúncia (eDOC 1, p. 26-29), bem como a ausência de citação válida (eDOC 1, p. 29/30);



    a inobservância da norma do DL 201/1967, diante do vício na formação da CPI, uma vez que os membros da Comissão de Inquérito “não foram sorteados, mas nomeados dentre os apaniguados pelo Vereador Presidente da Casa” (eDOC 1, p. 31), e pela criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito e não de uma Comissão Processante, a qual possui origem e função distintas (eDOC 1, P. 32-40); 



    a alteração das normas processuais no curso do processo, pela edição da Resolução nº 6/2021, da Mesa da Câmara Municipal, ofendendo o teor da Súmula Vinculante 46 e a decisão da ADPF 378-MC (eDOC 1, p. 40/41); e



    a existência de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pela falta de publicidade dos atos processuais, pela negativa ao direito de acesso à integralidade do conteúdo dos autos, e pela parcialidade do órgão destinatário da prova, o que também teria violado o teor da Súmula 14 do STF, bem como a decisão da ADPF 444 (eDOC 1, p. 42-93).



    Em 3.9.2021, indeferi o pedido de medida liminar, pelos seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 71):



    “... em relação aos requisitos da concessão de medida liminar, entendo que estes devem ponderar a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, o qual não entendo presentes, uma vez que a realização da sessão determinada no ato reclamado e os atos dela derivados podem ser oportunamente anulados. Ademais, a reclamação foi proposta em 02.09.2021, havendo a primeira notificação ao reclamante, fundada no art. 71, § 5º, da LOM, sido expedida em 28 de junho de 2021, evidenciando que a urgência pode aguardar também o contraditório, o qual servirá a esclarecer a efetiva divergência de ritos e ofensa à competência federal na forma da SV 46.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.”



    Em 15.9.2021, a parte reclamante opôs embargos de declaração (eDOC 79).



    A Câmara Municipal prestou informações (eDOC 88).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação mediante parecer assim ementado (eDOC 182):



    “Reclamação constitucional. Cassação de mandato do Prefeito do Município Fazenda Rio Grande/PR. Supostas violações às Súmulas vinculantes 14 e 46 e à ADPF 444/DF. Insurgência contra recebimento de denúncia e instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito Processante para apuração de prática de infrações de natureza político-administrativas. ADPF 444/DF: incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigado para o interrogatório, prevista no art. 260 do CPP. Insurgência quanto ao tempo adequado para garantir os meios de defesa. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigma apontado como violado. Súmula Vinculante 14: possibilidade de acesso às diligências já acostadas nos autos. Alegação de ausência de notificações válidas. Ausência de intimação pessoal. Notificação válida por meio eletrônico. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. Súmula Vinculante 46: competência privativa da União para legislar sobre crimes de responsabilidade, bem como suas normas de processo e julgamento. Ofensa à autoridade do STF verificada. Adoção de regras de processamento da Lei Orgânica Municipal, que estabeleceu regras próprias e diversas do Decreto-lei nº 201/1967. Parecer pela procedência da Reclamação.” 



    Mediante a Petição 3779/2022, a Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande apresenta manifestação apontando, preliminarmente, o prejuízo da reclamação, uma vez que o ora reclamante ajuizou pedido de tutela antecipada antecedente (Processo 0008439-30.2021.8.16.0038). 



    Destaca que, “apesar do indeferimento em primeiro grau (anexo 02), o E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em sede de agravo de instrumento (anexo 03), concedeu o efeito suspensivo pleiteado (anexo 04)”, de modo que, “se o objetivo era solicitar a suspensão do julgamento, o objetivo já foi atendido, por meio do agravo de instrumento de nº 0054343-90.2021.8.16.0000”. 



    Acrescenta que a citada decisão proferida pelo TJPR “é objeto da Reclamação de nº 50111/PR” que está sob a minha relatoria. Aponta-se também o caráter recursal da presente reclamação (eDOC 184, p. 6-9).



    Quanto à questão de fundo, sustenta que a Casa Legislativa teria cumprido integralmente o rito estabelecido pelo Decreto-Lei 201/1967, no que atendido às normas dos incisos I a VI do art. 5º do referido Decreto-Lei e aduz que as supostas infrações político-administrativas apresentadas na denúncia foram analisadas “sob a ótica das infrações estabelecidas pelo art. 4º do DL 201/67” (eDOC 184, p. 9-33).



    Ao final, requer seja declarada a perda de objeto ou o não cabimento da presente reclamação em face do julgamento da Tutela Cautelar Antecedente nº 0008439-30.2021.8.16.0038, ou seja julgada improcedência a presente reclamação (eDOC 184, p. 34).



    Em 1º.2.2022, intimei a parte reclamante para que se manifestasse sobre o interesse em prosseguimento do feito (eDOC 190).



    Em resposta, a reclamante reafirmou o interesse no julgamento do mérito desta ação (eDOC 191).



    Por meio da Petição 10.105, de 19.2.2022, a parte reclamante interpôs pedido de tutela de urgência incidental, apontando a instauração no âmbito da Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande da CPI-P 02/2021, em face da Denúncia 02/2021, a qual estaria por relatar fatos idênticos aos narrados na Denúncia 01/2021 objeto da CPI-P 01/2021, de modo que ambas as CPI-Ps se revelam idênticas. Sustenta que “o prosseguimento do trâmite da CPI-P nº 02/2021 poderá resultar em juízo político arbitrário e persecutório, ocasionando clara lesão ao Reclamante e à Municipalidade, posto que são conhecidos os transtornos decorrentes da cassação de prefeito municipal, agravado pelo quadro pandêmico que se vive hodiernamente”, e que essa segunda CPI-P também incide em violação à competência privativa da União, ofendendo a Súmula Vinculante 46. Ao final requer a concessão de medida liminar a fim de que sejam suspensas as CPI-P relativas às denúncia nº 101 e 02/2021, ou, tendo em vista a continuidade da Sessão de Julgamento pela Comissão Processante nº 02/2021, caso já tenha encerrado o seu julgamento, seja declarada sua nulidade (eDOC 193).



    Em 19.2.2022 a Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande, em nova manifestação, requer seja indeferido o pedido de tutela de urgência incidental (eDOC 205).



    A parte interessada, Alexandre Tramontina Gravena, Vereador Presidente da Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande, mediante a Petição 10454/2022, informa que o prefeito do município foi objeto de dois processos que visavam a apuração de infração político-administrativa, com objetos e fatos diversos, resultando na instauração de duas Comissões Processantes independentes entre si, a Comissão Processante 01/2021 e a Comissão Processante nº 2/2021, e que “a presente reclamação não se refere ao conteúdo da segunda comissão processante, de nº 02/2021”. Informa também que na referida Comissão Processante nº 02/2021 verificou-se o encerramento da apuração, tendo a Comissão concluído pela cassação do mandato do ora Reclamante, o que resultou na expedido do Decreto Legislativo nº 1, de 21.2.2022, de decretou a cassação do mandato do Prefeito Municipal. Ao final, requer o recebimento das informações e pleiteia a extinção do feito, pela perda superveniente do interesse processual da parte (eDOC 211).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Na espécie, sustenta-se, em suma, que ao processar a Denúncia 01/2021 a Câmara de Vereadores de Fazenda Rio Grande teria ofendido o teor da Súmula Vinculante 14 e 46, bem como à decisão da ADI 444, pela não observância da norma de regência do procedimento de cassação de prefeito contida no Decreto-Lei 201/1967.



    Não obstante os argumentos da parte reclamante, no sentido de que persiste o interesse na apreciação do feito, tendo em vista que a presente reclamação busca a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões desta Corte, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante, e que a presente reclamação deve prosseguir, “sob pena de serem desrespeitada” as decisões e enunciados paradigmas invocados (eDOC 191), não vislumbro, neste momento, a persistência do interesse processual para o prosseguimento do feito.



    Conforme se extrai dos autos, ao apreciar o Agravo de Instrumento 0054343-90.2021.8.16.0000, interposto pela parte ora agravante em face da decisão que indeferiu o pedido liminar, pelo qual se pretendia a “a suspensão da decisão que encerrou a instrução da CPI 01/2021; a decretação de segredo de justiça; a busca e apreensão de todos os documentos e objetos que possam auxiliar na coleta de informações corretas e seguras a fim de se comprovar a data da possível alteração ilegal de documentos ínsitos ao processamento e de todos os vídeos e gravações correlacionadas ao processo e, sucessivamente, a entrega de todos os atos da CPI gravados (em áudio e vídeo), bem assim os documentos correspondentes ao processo que não se encontrem do bojo dos autos; envio de ofício à DECOR para a requisição quanto ao envio de cópia dos procedimentos em curso; e requisição pelo Município de Fazenda Rio Grande ao Procurador Geral de todos os documentos contidos dos documentos 7 e 9”, o TJPR proferiu decisão concessiva do efeito suspensivo pretendido, determinando a interrupção do processo de cassação até o julgamento de mérito do referido agravo de instrumento. Confiram os termos em que deferida a medida (eDOC 188):



    “É assente na doutrina e na jurisprudência que, quando se trata de pedido de concessão de liminar, deve o magistrado analisar os seus requisitos, quais sejam, a inaudita altera pars probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da questão da reversibilidade da decisão, requisitos estes previstos no art. 300, e §3º do Código de caput Processo Civil. 



    Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para conceder o efeito pleiteado ao recurso. 



    Isto porque, verifico, ao menos neste momento processual, a inobservância do teor do art. 5º, inciso VI, do Decreto-Lei nº 201/67, o qual exige a existência de um ato, na forma de um Decreto Legislativo, como pressuposto para a cassação do mandado do Prefeito, in verbis: 



    Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: (...); 



    VI - Concluída a defesa, proceder-se-á (...). Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de Prefeito. (...). 



    Quanto à necessidade de observância do rito procedimental contido no art. 5º do Decreto-Lei nº 201/67 como pressuposto de validade, já decidiu outro Tribunal: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CASSAÇÃO DO MANDATO DE PREFEITO PELA CÂMARA MUNICIPAL - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO FORMAL CONTIDO NO ART. 5º DO DECRETO-LEI Nº 201/67 – ILEGALIDADE QUE CONTAMINA O PROCEDIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LIMINAR – RECURSO PROVIDO. 1 – Havendo prova inequívoca da inobservância do rito procedimental contido no art. 5º do Decreto-lei nº 201/67, além de outras circunstâncias concretas que viciaram o processo que culminou como na cassação do mandato de Prefeito, tal como a participação na sessão de julgamento de vereador que funcionou como testemunha durante a instrução realizada pela Comissão Processante, ato que atenta contra a imparcialidade do decidido (art. 144, I/CPC), a concessão da liminar no mandamus que objetiva a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo que formalizou a cassação é medida que se impõe. 2 – Ademais, o perigo da demora a justificar a obtenção da tutela de urgência existe na medida em que a manutenção do Decreto Legislativo que determinou a cassação do agravante, culminará na alteração inesperada da chefia do executivo e consequentemente da Administração como um todo, trazendo prejuízos irreparáveis para os serviços públicos e por certo para a população, além da impossibilidade de reparação de tal dano, já que o mandato é aprazado e, a cada dia, vai se exaurindo. 3 – Recurso provido. Agravo de Instrumento 14161223520198120000; Des. Vladimir Abreu da Silva; 4ª Câmara Cível; publicação em 11/01/2021. Grifo nosso. 



    Ora, certo que o não atendimento à forma descrita em lei impõe a sua invalidade, razão pela qual, a princípio, há vício no procedimento em questão. 



    Da mesma forma, o risco de dano grave é provável qual seja, a de perda do mandado pelo Agravante. 



    Por estas razões, concedo o efeito suspensivo pretendido, para suspender a decisão de fls. 1.165/1.167, determinando-se a interrupção do processo, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Em caso da sessão na Câmara estar em andamento ou já ter terminado, resta esta sem efeito, ou então de ser suspensa.” (Grifei)



    Destaco, por oportuno, que, na ação de origem pleiteia-se seja anulado, “ab initio, os efeitos do ato impugnado (decisão de fls. 1.165/1.167 dos autos – DOC n. 02), em conjunto os anteriores - até a decisão que recebeu a Denúncia n. 01/2021, com efeitos ex-tunc, interrompendo-se definitivamente o trâmite do procedimento de cassação desde que seja mantido com os vícios apontados” (eDOC 185, p. 100).



    Os efeitos da decisão proferida no agravo de instrumento persistem até esta dada, tendo em vista que o mérito do referido recurso ainda não foi apreciado, conforme depreende-se de consulta ao sítio eletrônico do TJPR na internet.



    Uma vez que, por força da decisão judicial acima transcrita foi determinada a interrupção do processo de cassação, os atos administrativos que integram o referido processo de cassação tornaram-se desprovidos de eficácia. Logo, não há como se falar que qualquer desses atos estaria por descumprir o teor de Súmula Vinculante ou a não observar o que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes. 



    Ademais, estando interrompido o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 246. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Suspensa a tramitação do processo de origem por força de decisão que determina o sobrestamento do feito naquela instância, inviável se mostra a reclamação, ante a ausência de interesse processual da parte reclamante. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47155 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.11.2021, grifei)



    “Ementa Reclamação Constitucional. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Controvérsia relativa ao ônus da prova. Reconhecimento da repercussão geral. RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Sobrestamento do processo na origem. Falta de interesse de agir. Reclamação prejudicada. 1. Verificada a falta de interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. (…) 3. Reclamação julgada prejudicada.” (Rcl 51940, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022, grifei)



    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante.



    Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração e lhes dou parcial acolhida, para afastar o óbice de prejudicialidade no qual fundamentada a decisão embargada, e julgando novamente a presente reclamação a ela nego seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ante a ausência de interesse processual da parte reclamante.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente